Tribunal: CARF
Processo: 16682.903770/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903770/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.472 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A
demonstração das razões em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se
verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
REINTEGRA.
ERRO
NA
ESCRITURAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
FISCAIS. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Eventual erro na escrituração dos documentos fiscais admite revisão na esfera
administrativa em razão do princípio da verdade material. Contudo, é ônus do
contribuinte comprovar a efetiva ocorrência de exportação com direito ao
Reintegra.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903770/2013-47
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relativo a crédito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), no valor de
R$1.592.952,19, formalizado através PER/DCOMP no 23270.69571.181212.1.3.17-8176,
transmitido em 18/12/2012 (fls. 83/86).
O Despacho Decisório no 067689675, proferido em 04/11/2013 (fl. 106),
reconheceu parcialmente o crédito tributário pleiteado pela Recorrente no PER/DCOMP no
23270.69571.181212.1.3.17-8176 e indeferiu pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP no 13686.02034.171212.1.1.17-0660.
O Despacho Decisório, na análise das informações prestadas pela Recorrente,
verificou as seguintes inconsistências: (1) notas fiscais não comprovam exportação com direito
ao Reintegra e (2) o produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida, cujo
detalhamento consta da “Análise de Crédito” do Despacho Decisório, abaixo reproduzida:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

Regularmente intimada, a Recorrente apresentou tempestiva manifestação de
inconformidade (fls. 04/10), instruída com recibo de entrega de arquivos digitais (fl.13),
documentos de representação processual (fls. 14/78) e DANFEs de números 3, 96 e 134 (fls.
79/81), alegando, em síntese:
- Preterição do direito de defesa, uma vez que o despacho decisório não demonstra
quais seriam as inconsistências identificadas nas notas fiscais que não comprovariam as
exportações que dariam ensejo ao crédito do REINTEGRA, e tampouco informa quais os
produtos não estariam discriminados em notas fiscais válidas, maculando de nulidade o despacho
decisório por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

- As notas fiscais supostamente inválidas, que ensejaram o pedido de
compensação objeto da PER/DCOMP, correspondem aos produtos classificados nos códigos
NCM 2814.10.00 e 2901.22.00. Os referidos documentos fiscais cumpriram todos os requisitos
legais, tendo sido transmitidos e autorizados pela Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia;
- Os produtos com NCM 2814.10.00 se referem ao DANFE 3, e compõem a base
de cálculo do Reintegra no valor de R$ 20.687.587,06, enquanto os produtos com NCM
2901.22.00, atrelados aos DANFEs 96 e 134, compõem a base de cálculo do Reintegra no valor
de R$ 8.049.436,99, havendo, portanto, lastro e documentos hábeis para demonstrar o direito
creditório.
A 5a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão no 08-049.227, proferido na sessão
de 22 de outubro de 2019 (fls. 124/129), julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
sob o entendimento de que nas notas fiscais 3, 96 e 134 não há nenhum CFOP correspondente à
operação de exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra, ponderando ainda, que,
caso houvesse erro material na indicação do CFOP, caberia à Recorrente promover a sua
retificação através de Carta de Correção, como lhe faculta o Ajuste Sinief no 1, de 30 de março
de 2007. Por fim, a DRJ afirma que competiria à Recorrente comprovar que os produtos
constantes nas notas fiscais foram exportados, direta ou indiretamente, o que não ocorreu.
Do inteiro teor da decisão, destaca-se o seguinte trecho:
“O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(Reintegra) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011, posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 2011, que sofreu alterações pela Lei no 12.688, de 2012.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a custos
tributários federais residuais existentes em suas cadeias de produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser reintegrado
corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e três por cento),
aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica.
O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor
apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios relativos a
tributados administrados pela Receita Federal do Brasil.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 7.633, de 2011, que também determinou
para quais produtos manufaturados era aplicado o referido benefício fiscal.
Para orientar o contribuinte no preenchimento do pedido de ressarcimento, a
Administração Tributária editou a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, que
disciplinou a matéria nos arts. 34 e 35.
O art. 35-B da referida IN, vigente à época dos fatos, dispõe: (grifos ora acrescidos)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

§ 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de
gerarem direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da
RFB.
(...)
§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma
operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora.
No caso dos presentes autos, conforme se verifica do extrato no qual se funda o
Despacho Decisório, “na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação
de exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra”.
Ou seja, deixou de ser observado o art. 35-B, § 6o, da norma acima trasladada (hoje
correspondente ao art. 61, § 6o, da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017)..”
A Recorrente apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (fls. 141/147),
através do qual requereu a reforma da decisão administrativa, sob os seguintes fundamentos:
- A DRJ manteve a glosa do crédito aduzindo que a nota fiscal continha a
indicação do CFOP 7102, o que não corresponderia a uma operação de exportação com direito
ao Reintegra, e que eventual erro de preenchimento deveria ter sido suprido com apresentação de
carta de correção, disciplinada no Ajuste Sinief no 1, de 30 de março de 2007;
- A decisão de primeira instância ficou adstrita a um item que fora objeto de glosa,
sem enfrentar o ponto da defesa que buscou suporte na apresentação dos DANFES nso 3 (fls. 79),
96 (fls. 80) e 134 (fls. 81);
- O acórdão é nulo, uma vez que a DRJ não se manifestou sobre os documentos
que instruíram a manifestação de inconformidade, omissão que configura preterição ao direito de
defesa;
- A chave de acesso dos DANFEs permite aferir a validade das informações ali
indicadas e a natureza da operação realizada, demonstrando que os produtos tinham como
destino o exterior;
- A Fiscalização nada opôs a esse respeito, insistindo no argumento de que o
NCM apresentado não revelava a operação defendida, embora reconheça tratar-se de erro formal,
passível de ser suprido por pedido de retificação;
- O NCM dos produtos indicados nos DANFES no 3 (amônia anidra – 28141000),
96 (propeno/grau polímero – 29012200) e 134 (propeno/grau polímero – 29012200) não é
excetuado, tais como os NCMs 28.44, 2939.11.51 e 2939.91.11, nos termos do anexo ao Decreto
no 7.633/2011.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar
A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira
instância, apontando suposta omissão da DRJ, que teria deixado de enfrentar o ponto da defesa
que buscou suporte nos DANFEs 3, 96 e 134, acarretando cerceamento de defesa.
O argumento não prospera.
Tanto foram analisados os referidos DANFEs que o acórdão recorrido identificou
a impropriedade no CFOP aposto nas notas fiscais emitidas pela Recorrente, que se referia a
“vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou
comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no
estabelecimento”.
O artigo 2o da Lei no 12.546/2011 estabelece como beneficiária do Reintegra a
pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País, sendo
considerada exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação (paragráfo 5o do referido dispositivo legal). Sendo assim, a DRJ
concluiu que a Recorrente não tinha direito ao ressarcimento dos resíduos tributários acumulados
na cadeia produtiva.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, houvesse erro material na indicação do
CFOP, caberia à Recorrente promover a sua retificação através de Carta de Correção, como lhe
faculta o Ajuste Sinief no 1, de 30 de março de 2007.
Ademais, mesmo que não houvesse sido procedida a correção dos documentos
fiscais, a fim de refletir operação efetivamente beneficiada pelo Reintegra, a DRJ afirma, com
razão, que competiria à Recorrente comprovar que os produtos constantes nas notas fiscais foram
exportados, direta ou indiretamente, o que não ocorreu.
Não havendo qualquer omissão capaz de macular o julgado, rejeito a preliminar.
Mérito

Segundo o despacho decisório, o crédito pleiteado com base nos DANFEs 3, 96 e
134 foi indeferido porque os referidos documentos fiscais não comprovam a ocorrência de
operação de exportação alcançada pelo Reintegra.
Como bem colocado no acórdão recorrido, as notas fiscais informadas no pedido
de ressarcimento indicam no campo “dados dos produtos/serviços” o CFOP 7102, assim descrito
no sítio da Receita Federal do Brasil:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

“Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste
código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa.”
Pela dicção do artigo 2o da Lei no 12.546/2011, faz jus ao Reintegra a pessoa
jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País:
“Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.”
No caso sob exame, os DANFEs apresentados não comprovam o direito alegado.
Oportuno trazer à colação decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento deste CARF, nos autos do processo no 10880.908210/2013-66:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 03/07/2012 a 18/09/2012
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS. Para usufruir do benefício fiscal
é necessário que todas as informações prestadas pelo contribuinte nos sistemas da
Receita Federal estejam de acordo com a documentação comprobatória da operação de
exportação. Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.
16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.” (Processo no
10880.908210/2013-66, Acórdão no 3302004.652 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 29 de agosto de 2017)
Além de não ter providenciado a correção dos documentos fiscais oportunamente,
fosse este o caso, a Recorrente também não comprovou que os produtos constantes das notas
fiscais são de fabricação própria e foram efetivamente exportados, direta ou indiretamente, sendo
a operação beneficiada pelo Reintegra.
Com efeito, os únicos documentos trazidos aos autos pela Recorrente, na
pretensão de comprovar o seu direito creditório, foram justamente os DANFEs 3, 96 e 134 (fls.
79/81), com a indicação do CFOP 7102.
Dessa forma, não há como corroborar com os argumentos apresentados pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário. Para a análise do direito creditório por parte da RFB,
todos os dados decorrem exclusivamente de informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Logo, ao constatar ter incorrido em erro na escrituração de documentos fiscais, apenas o próprio
contribuinte tem meios de desconstituí-lo, não podendo atribuir à fiscalização o dever de
desconstituir aquilo que o próprio contribuinte declarou/escriturou.
Frisa-se ainda, que, embora exposto no acórdão recorrido a necessidade de se
comprovar que os produtos constantes das notas fiscais são manufaturados e foram efetivamente
exportados direta ou indiretamente, sendo a operação beneficiada pelo Reintegra, a Recorrente
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

quedou-se inerte por ocasião da interposição do Recurso Voluntário. Ou seja, não se preocupou
sequer em demonstrar que possuía meios para fazer a referida comprovação.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões anteriores em razão da
falta da comprovação inequívoca por parte da Recorrente.
Sequer o princípio da busca da verdade material autoriza a inércia da Recorrente,
uma vez que o mesmo não pode ser invocado como fundamento para inverter o ônus da prova,
cabendo à Recorrente o dever de comprovar o direito que alega ser detentora, sob pena de
indeferimento por falta de provas.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento indevido.” (Processo
no 13971.900707/2008-48, Acórdão 3201-006.746, sessão de 24/06/2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
(...) VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo no 10283.900010/2013-02,
Acórdão 3201-003.718, sessão de 24/05/2018)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
(...) RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. A compensação de créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.472 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903770/2013-47

este fim.” (Processo no 10880.958942/2017-21, Acórdão 3201-008.448, sessão de
26/05/2021)
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 212
DF CARF MF
Original